Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-84.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000356-84.2017.8.11.0044
RECORRENTE: JOSÉ EDGAR PEREIRA
RECORRIDA: AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69688971) interposto por JOSÉ EDGAR PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60559491):
“APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES –CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM E SUA LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
‘Havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial’. (TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018).
Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0000356-84.2017.8.11.0044, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/08/2020, p. 08/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 61975028), estes foram rejeitados no acórdão id 66039463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta em face da sentença que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa para fixar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e acolheu a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa e extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Agropecuária Rio da Areia Ltda. contra José Edgar Pereira, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para atribuir ao valor da causa a quantia de R$ 1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais), bem como para reconhecer a legitimidade ativa da Agropecuária Rio da Areia Ltda. e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução, nos termos do voto da 1a vogal. (id 60559491 - p. 20)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Aduz ter havido contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC, porquanto “o Tribunal a quo NÃO julgou a Apelação do Recorrente dentro dos limites em que fora aduzida, visto que determinou a retificação do valor da causa com base no valor mínimo do hectare, distinto, portanto, ao que fora pleiteado pelo Recorrente e confessado pela Recorrida. Pois, repita -se, o Recorrente pugnou pela correção do valor da causa com respaldo no valor médio do hectare, e não no mínimo”. (id 69688971 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 70211986) e preparado (id 74016974).
Contrarrazões no id 77430484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que a sua Apelação não foi julgada nos termos que fora aduzida, em completa desobediência, portanto, aos princípios da congruência e do dispositivo, pois pugnou pela retificação do valor da causa com base no valor médio do hectare, e não no valor mínimo, conforme assentado pelo r. decisum.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Dentro do que restou discutido pelas partes e dos documentos colacionados, inclusive a Tabela do INCRA colacionada pelo próprio requerido embargante, o v. acórdão entendeu que o valor da causa teria por base o valor da terra em seu percentual mínimo estabelecido na tabela do INCRA, o que não implicou em julgamento ultra petita.
Aliás, nesse sentido, o STJ orienta que: ‘conforme entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial’ (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
Realça-se que as análises feitas no corpo do voto ficaram adstritas aos pedidos feitos em sede recursal, não olvidando dos documentos colacionados e que deram margem ao julgamento”. (id 64027952 - p. 4).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, o Recorrente alega ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício teria decidido de maneira extra petita ao determinar a retificação do valor da causa com base no valor mínimo do hectare, ao passo que a pretensão era que fosse aplicada a base no valor médio do hectare.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração, ponderou que, levando-se em consideração o que restou discutido pelas partes, bem como dos documentos colacionados nos autos, inclusive a Tabela do INCRA, juntada pelo próprio Recorrente, concluiu-se que o valor da causa tem por base o valor da terra em seu percentual mínimo estabelecido na tabela do INCRA, o que não implicou em julgamento extra ou ultra petita.
Por fim, constou, ainda, do referido aresto, que “o STJ orienta que: ‘conforme entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial’ (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019)”.
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO E SISTEMÁTICA DA INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É assente nesta Corte Superior que ‘não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial’ (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
3. Agravo interno de fls. 483-489 não provido”. (AgInt no AREsp 1597185/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, ainda no tocante à suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ante a alegação de julgamento extra petita do acórdão ora recorrido, convém salientar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido ocorreu nos limites objetivos da lide, isto é, se foi extra ou ultra petita, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.